Tribunal: TJPA
Processo: 0838503-36.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838503-36.2018.8.14.0301

APELANTE: POWER LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA COLONNA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0838503-36.2018.8.14.0301

APELANTE: POWER LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

Advogados do(a) APELANTE: RENATA COSTA CABRAL DE CASTRO - PA17906-A, RAFAEL COUTO FORTES DE SOUZA - PA14615-A

APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA COLONNA

Advogado do(a) APELADO: ANA PAULA CAVALCANTE NICOLAU DA COSTA - PA14886-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO POR TERCEIRO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO FORMAL. TEORIA DA APARÊNCIA NÃO APLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Power Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, sustentando que a Associação dos Proprietários de Unidades Autônomas do Edifício Residencial Piazza Colonna deveria figurar no polo passivo da lide, pois teria se beneficiado dos equipamentos locados e autorizado seu uso na construção do empreendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva da associação recorrida para responder pela cobrança de despesas de locação de equipamentos utilizados na obra, considerando que os contratos foram firmados por terceiros supostamente sem vínculo formal de representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva exige a presença de um vínculo jurídico que permita ao signatário do contrato atuar em nome da entidade representada. A mera condição de empregado não confere automaticamente poderes de representação.

O estatuto da associação estabelece que a gestão administrativa, financeira e logística da obra é de responsabilidade exclusiva da construtora Marroquim Junior Construções e Projetos Ltda., sendo vedada à associação e seus associados qualquer ingerência direta na execução do empreendimento.

Não há nos autos comprovação de que o signatário dos contratos possuía poderes de representação formal da associação. Assim, a assinatura dos contratos por empregado ou outro terceiro não legitima a associação a figurar no polo passivo.

A aplicação da teoria da aparência não se justifica, pois caberia à agravante adotar diligências para verificar os poderes de representação do signatário. A boa-fé da parte contratante, isoladamente, não supre a ausência de legitimidade representativa.

Precedentes jurisprudenciais indicam que a ilegitimidade passiva deve ser reconhecida quando o contrato é firmado por pessoa sem poderes de representação e sem vínculo jurídico com a entidade demandada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva de uma associação de proprietários para responder por contratos firmados em seu nome depende da comprovação de poderes de representação formal do signatário do contrato.

A teoria da aparência não é aplicável quando a parte contratante não adota as diligências necessárias para confirmar a legitimidade representativa do signatário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CC, arts. 104 e 166.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 01748319220188190001, Rel. Des. Ferdinaldo do Nascimento, j. 01.10.2019; TJ-MG, AC nº 10024150070332002, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 03.03.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por POWER LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. em face da decisão monocrática de ID 17296519 que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 17533021), alegando, em resumo, que a parte agravada é legítima para figurar no polo passivo da lide, devendo, dessa forma, ser responsabilizada pelo pegamento dos equipamentos locados. Sustenta que o engenheiro responsável pela obra recebia os equipamentos utilizados na construção do empreendimento. Por fim, aduz que o Sr. Bruno Castilho era preposto da agravada e possuía poderes para firmar o contrato, já que era empregado da recorrida. Sustenta que os atos são válidos pois está de boa-fé e que eventuais prejuízos causados por terceiros devem ser revertidos através de ações regressivas.

Contrarrazões em petição de ID 17989776. Em síntese, alega que decisão deve ser mantida ante a evidente ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Sustenta que os equipamentos foram locados pela empresa responsável pela construção do empreendimento (Marroquim Engenharia). Aduz que não teve autonomia para gerir qualquer os recursos financeiros recebidos pelos compradores das unidades imobiliárias e que, segundo estabelecido em seu estatuto, era proibida de fazer qualquer tipo de contratação para administrar ou gerenciar o andamento das obras. Reafirma que o Sr. Bruno não representava a associação e que não possuía poderes para representá-la. Por fim, requereu o improvimento do recurso interposto e a manutenção da decisão combatida em sua integralidade.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido conforme documento de ID 17533023.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar a legitimidade passiva da Associação dos Proprietários de Unidades Autônomas do Edifício Residencial Piazza Colonna para responder pela cobrança de despesas relacionadas à locação de equipamentos supostamente utilizados na construção do empreendimento.

A agravante sustenta que o condomínio agravado é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que teria firmado contratos de locação e usufruído dos equipamentos. Contudo, da análise dos autos, observa-se que os contratos em questão foram firmados por pessoas sem vínculo de representação formal com a associação agravada.

Friso
que no presente caso não se discute se houve ou não a prestação do serviço, sendo este fato incontroverso, mas sim a legitimidade da parte recorrida em arcar com as despesas decorrentes do contrato.

Os contratos de locação nº 000022-01/2015 e nº 000227-02/2017 foram assinados por Bruno Silva de Castilho, e os contratos nº 000227-02/2017 e nº 000227-01/2017 foram assinados por outra pessoa, sem identificação nominal, constando apenas sua assinatura. Além disso, embora a agravante argumente que o signatário era empregado da associação, não há qualquer comprovação nos autos de que ele possuía poderes para representar formalmente a agravada.

É necessário ressaltar que a mera condição de empregado da associação não é suficiente para caracterizar a legitimidade passiva. A legitimidade passiva está condicionada à existência de um vínculo jurídico que permita ao signatário atuar em nome da associação, o que não se verifica neste caso. O vínculo de emprego, por si só, não confere automaticamente poderes de representação.

Com efeito, as disposições do Estatuto de Constituição da Associação são claras ao atribuir à empresa Marroquim Junior Construções e Projetos Ltda. a responsabilidade exclusiva pela execução e administração das obras do empreendimento Piazza Colonna. O art. 6º do estatuto estabelece que a execução dos serviços é contratada diretamente pela construtora, cabendo-lhe também a gestão administrativa, financeira e logística, enquanto à associação cabe, unicamente, o apoio administrativo.

O art. 14 do estatuto reforça essa disposição ao prever que a associação e seus associados não possuem ingerência direta sobre a construção, devendo qualquer sugestão ou reclamação ser encaminhada exclusivamente à construtora. Esses dispositivos demonstram que a associação agravada não exerce poder ou ingerência sobre a execução das obras, sendo, portanto, ilegítima para figurar como parte responsável pela contratação de serviços ou locação de equipamentos.

Vejamos:

Art.4º. (...)Parágrafo segundo: Os associados deste Estatuto firmam que as obrigações da construtora MARROQUIM JUNIOR CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA serão pactuadas em instrumento apartado, devendo conter os itens abaixo: (...) II – Executar a gerência administrativa, financeira e contábil do empreendimento, com o apoio dos associados, moradores e proprietários de unidades autônomas existentes e quantos vierem a existir, zelando pelo equilíbrio econômico- financeiro;

Art. 6º. O regime de construção adotado será a preço de custo, através do sistema de obra por administração, no qual a execução dos serviços obreiros serão contratados diretamente pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PIAZZA COLONNA, sendo a gestão administrativa, financeira, logística e executiva realizada pela empresa MARROQUIM JUNIOR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, situada na Avenida Conselheiro Furtado, n° 2865, Ed. Síntese 21, sala 1803-A, sob o CNPJ/MF n° 12.164.916/0001-66

Art. 11. A administração, logística, orientação e responsabilidade técnica da execução do empreendimento PIAZZA COLONNA ficará a cargo da construtora sendo a gestão administrativa, financeira, logística e executiva realizada pela empresa MARROQUIM JUNIOR CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA (...)

Art. 14. É de inteira responsabilidade da Construtora a orientação técnica e realização da construção do empreendimento residencial PIAZZA COLONNA, bem como a escolha dos técnicos especializados e operários que atuarão na obra, sendo vedado aos Associados e à Comissão de Representantes a interveniência direta na construção, quer seja em entendimento com os arquitetos, engenheiros, técnicos, mestres-de-obras ou operários, devendo todas as reclamações ou sugestões serem apresentadas diretamente à CONSTRUTORA, através de um Supervisor Técnico e/ou da própria COMISSÃO DE REPRESENTANTES, ou ainda mediante lançamento no Livro Diário da Obra.

Assim, caberia à recorrente ajuizar demanda em face da construtora responsável pela execução da obra, pois, conforme demonstrado acima, esta era a responsável pela execução e gerência financeira, administrativa e contábil do empreendimento, cabendo aos associados somente o pagamento dos valores pactuados necessários à edificação do imóvel.

Com efeito, não há sentido a associação contratar a locação de equipamento para a execução da obra já que não é responsável pela construção e tampouco possui a capacidade técnica para tanto. Referida prática cabe evidentemente à construtora, que, no presente caso, ficou sob a responsabilidade da empresa Marroquim Junior Construções e Projetos Ltda.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Apelação cível. Ação monitória. Aditivo contratual assumido por ex-síndico em nome do condomínio. No momento da realização do negócio jurídico, o contratante não possuía mais poderes para representar o condomínio. As partes realizaram contrato de prestação de serviço para reforma da fachada do prédio. Durante a obra, foi realizado um aditivo contratual. Todavia, o contratante já não possuía mais o cargo de síndico do condomínio, motivo pelo qual este não pode ser responsabilizado por ato de quem não tinha poderes para representá-lo. Dever de transparência e lealdade exigido daqueles que estão ou estiveram na frente da gestão de coisa comum, que transfere ao síndico/ex-síndico a responsabilidade pessoal pelas despesas não comprovadas. Manutenção da sentença.

(TJ-RJ - APL: 01748319220188190001, Relator: Des(a). FERDINALDO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 01/10/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO - RECURSO PROVIDO. -A legitimidade das partes é uma das condições da ação e consubstancia-se quando constatado que o autor é o possível titular do direito postulado e o réu a pessoa responsável por suportar eventual condenação -Não comprovada a relação jurídica entre as partes, mormente pela ausência de contrato de prestação de serviço firmado por elas, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva é medida que se impõe.

(TJ-MG - AC: 10024150070332002 Belo Horizonte, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 03/03/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2021)

Ainda, quanto à tese da agravante de aplicação da teoria da aparência, esta não é aplicável ao caso. A teoria da aparência exige que a parte contratante tenha agido de boa-fé e que o contexto indique a representação aparente. No presente caso, caberia à agravante ter tomado medidas para assegurar que o signatário do contrato possuía legitimidade para representar a associação, o que não foi feito. O simples fato de o funcionário estar presente na obra ou de ter assinado o contrato não confere automaticamente poderes de representação ou legitimação para a agravada.

Dessa forma, entendo que não merece reparo a decisão guerreada.

VOTO

Isto posto
, voto no sentido de
CONHECER

E

DESPROVER
o recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/01/2025